Tribunal: STF
Processo: ARE 1594941
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MULTA AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA NOTA DE DÉBITO DECORRENTE DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO EM PECÚNIA. MULTA APLICADA COM BASE NA LEI 9.789/2015 DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Recurso Inominado - Multa ambiental - Declaração de nulidade - Ação julgada procedente, declarando a nulidade da nota de débito decorrente da conversão da obrigação de reparar o dano em pecúnia - Pretende o SEMASA a reforma do julgado, por considerar regular a conversão em pecúnia - Impossibilidade - Ausência de demonstração dos termos do TAC apresentado à parte autora - Irrazoabilidade na autuação da multa ambiental - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido.” (Doc. 13, p. 2)

Os embargos de declaração opostos (Doc. 15) contra o acórdão do recurso inominado foram desprovidos (Doc. 16).
Nas razões do apelo extremo, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 225, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a legalidade do procedimento administrativo que ensejou o auto de infração e a aplicação de multa decorrente de infração ambiental. Mais adiante,  em apoio à tese recursal, afirma a necessidade de reforma do acórdão recorrido, o qual manteve incólume a sentença, a fim de restabelecer a exigibilidade da multa aplicada em razão da ausência de compensação ambiental, mediante o plantio de mudas, fato que ensejou a emissão da Nota de Débito 9.618/2024.
Guadalupe Maria da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17, p. 4-9).
A Presidência do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário, diante dos óbices erigidos pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 19). Irresignado, o Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA interpôs o agravo sub examine (Doc. 23).
É o relatório. DECIDO.
Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Guadalupe Maria da Silva em face do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA, objetivando a anulação da Nota de Débito 9.618/2024, decorrente da conversão da obrigação de reparação de dano ambiental em pecúnia.
O Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de  Santo André julgou procedente o pedido e anulou a mencionada nota de débito (Doc. 9).
Posteriormente, o Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença (Doc. 13).
O agravo não merece prosperar.
Ab initio, verifica-se que, para divergir das razões de decidir do  Colégio Recursal de origem, mormente no que se refere à suposta oportunidade para que a parte recorrida providenciasse a reposição florestal e à legalidade da imposição de multa, para a reparação em pecúnia, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 9.789/2015 do Município de Santo André), bem como do conjunto fático-probatório encartado dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.
(…)
A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.  
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente